Tribunal: TJPA
Processo: 0023974-02.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023974-02.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON FERREIRA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO). ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.

ISENÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a fração relativa à continuidade delitiva de 1/3 para 1/4
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Anderson Ferreira Carneiro
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 180,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal à sanção de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 13 (treze), dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência probatória e isenção e custas e taxas processuais (Num. 15993140 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 15993148 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 19983059 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 15993129 - Págs. 2 a 5):

A materialidade dos quatro delitos foi comprovada por meio dos autos de apreensão dos celulares dos ofendidos Afonso Maria Friaes Melo, Nélio das Graças de Andrade da Mata Rezende, Cintia Silva Cruz Luiz e Luiz Alessandro Friaes Nunes (Num. 63666531 - Pág. 3). Os aparelhos foram regularmente devolvidos às respectivas vítimas (Num. 63666533 - Pág. 2), que fizeram prova da propriedade dos bens, alguns através da biometria registrada no respectivo celular, outros por meio de nota fiscal. Boletim de ocorrência policial, registrado na data do fato, assim como os depoimentos prestados pelas vítimas em sede policial, confirmaram o furto prévio dos aparelhos celulares encontrados em poder do acusado (Num. 63666301 - Pág. 2/3, Num. 63666525 - Pág. 1, Num. 63666525 - Pág. 3, Num. 63666527 - Pág. 1 e Num. 63666527 - Pág. 3). Como se observa, quatro aparelhos celulares foram furtados e, posteriormente, recuperados. Portanto, há prova satisfatória da materialidade dos crimes de receptação. Já a autoria delitiva foi bem demonstrada por meio dos depoimentos colhidos.

Em audiência, a vítima Nélio das Graças de Andrade da Mata Rezende narrou o que segue: estava saindo da procissão da Trasladação, passou por meio de um show (evento), por meio da multidão; sentiu um empurrão, mas achou que era algo normal do tumulto; na ocasião, vestia uma bermuda meio folgada; logo em seguida, percebeu que seu celular havia desaparecido; como viu que não tinha jeito, continuou indo para casa, localizada na Generalíssimo com a José Malcher, a pé; já passava das 22h, deixou para fazer o boletim de ocorrência do dia seguinte; no entanto, logo depois, recebeu um telefonema informando que seu celular havia sido recuperado e estava na seccional de São Brás; foi para a delegacia e lá o aparelho foi restituído, provou que era seu pela digital; salvo engano, o aparelho era um Samsung J8; na delegacia, foi comunicado que alguém havia sido preso portando vários aparelhos celulares e, em certa ocasião, enquanto aguardava o atendimento, viu passar um rapaz alto algemado, um policial lhe informou que esse rapaz é que teria furtado seu aparelho celular; não teve contato com outras vítimas na delegacia; no momento da subtração do bem, estava no meio da multidão, não percebeu quem furtou o aparelho.

A vítima Luiz Alessandro Friaes Nunes, em juízo, relatou o seguinte: o fato ocorreu por volta de 18h, no sábado da Trasladação, na Av. Nazaré, mais precisamente em frente às Americanas; estava com sua família aguardando a berlinda passar, quando ela veio se aproximando, puxou o celular para começar a filmar; filmou, bateu foto, ficou rezando; quando a santa passou guardou celular no bolso e entrou na avenida para acompanhar a procissão; nesse momento, foi apertar o celular pela frente da bermuda e viu que ele tinha sumido; isso ocorreu em frações de segundos, logo após ter guardado o aparelho; não viu a pessoa que o furtou, pois ela o fez por traz; ainda olhou para trás para ver se havia alguém suspeito, mas não viu ninguém; ainda saiu falando com pessoas para ver se via algum suspeito, mas não achou ninguém; logo após o ocorrido, sua esposa ligou duas vezes para o celular furtado, mas ninguém atendeu; quando foi por volta de meia noite e 1h da manhã, ligaram para o celular da esposa do réu e informaram que o celular estava na seccional de São Brás; foi até a seccional, comprovou a propriedade do bem e o recuperou; na delegacia, não havia ninguém além do escrivão, mas este lhe reportou que a pessoa que foi detida com o celular tinha mais de dez aparelhos com ela; não tinha nenhuma outra vítima na delegacia, no momento em que esteve lá; à época, o celular era muito novo, mas, após o fato, ficou arranhado e batido, era um Samsung, cujo modelo não recorda.

A testemunha João José Botelho, policial militar, respondeu em audiência que: um dos ofendidos acionou a guarnição informando que havia sido vítima de um furto, disse que o aparelho dele estava ligado e que ele estava escutando todas as conversas da pessoa que estava em posse do aparelho; a guarnição saiu para tentar localizar a pessoa que estaria com o aparelho, com base nas informações repassadas por essa vítima; em certo momento, o ofendido repassou que ouviu a pessoa falar que ai pegar um ônibus e informou a linha; os policiais saíram a procura desse coletivo; a vítima escutava o que o acusado falava, e conforme ela ia repassando aos policiais o que escutava, a guarnição ia traçando a rota na VTR para localizar o coletivo; salvo engano, encontraram o ônibus na Doca, solicitaram a parada do veículo e através da escuta do aparelho celular furtado, conseguiram identificar a pessoa que estava em posse dos aparelhos furtados; conduziram essa pessoa à delegacia; foi recuperado o celular da vítima que vinha acompanhando a pessoa que portava o celular dela; também foram recuperados outros aparelhos, de outros vítimas, com o acusado; não recorda quantos aparelhos eram; não recorda o que o acusado falou ao ser pego com os celulares; no momento, em que ele foi abordado, estava sozinho; só teve contato com a vítima que acionou a polícia; não conhecia o acusado antes desse fato.

A testemunha Charles Rodrigues Mendes, policial militar, em juízo, relatou o seguinte: recorda que estavam em uma parada de ônibus, no ponto em que ficam, quando um cidadão abordou a guarnição informando que o celular dele havia sido furtado; lembra que essa vítima falou que conseguiu ligar para o aparelho e ficou escutando a pessoa que estava com o celular, com isso conseguiram saber que ele estava em um ônibus, descobriram a numeração do veículo, conseguiram interceptar o coletivo e fazer a detenção do indivíduo; não recorda se ele estava sozinho; acredita que o celular da vítima que acionou a guarnição estava em poder do réu, não recorda se havia outros celulares com ele; não recorda o que o réu disse sobre a apreensão; não conhecia o acusado antes desse fato.

A testemunha Soraia da Silva Tobias, policial militar, respondeu em audiência que: estava de serviço na Assis de Vasconcelos, um cidadão solicitou ajuda, pois tinha tido o celular furtado; esse cidadão fez uma ligação de um outro aparelho para o celular dele; essa vítima ia falando aos policiais o que o acusado estava fazendo; saíram na viatura em diligência atrás de quem estava com o celular da vítima, quando chegaram na Doca, abordaram um ônibus; nesse ônibus havia vária pessoas, uma delas estava com vários celulares; fizeram a detenção dessa pessoa e a conduziram à seccional; não lembra o que a pessoa presa falou sobre a apreensão; não conhecia essa pessoa antes do fato.

As vítimas Afonso Maria Frias Melo e Cintia Silva Cruz não prestaram depoimento em juízo. Em sede policial, o ofendido Afonso relatou ter tido o aparelho celular furtado durante a procissão da Trasladação; narrou que, após o furto, ligou várias vezes para o próprio aparelho, até que uma das ligações foi atendida sem que a pessoa que estava de posse do telefone percebesse, o que possibilitou que o ofendido ouvisse o que a pessoa que estava com o celular falava; em seguida, enquanto ouvia tal pessoa, acionou uma guarnição policial que estava próximo, relatou o ocorrido e passou a informar aos policiais a localização e o trajeto da pessoa que portava o celular (que estava no bar do parque e pegou o ônibus Cordeiro), o que possibilitou a detenção do acusado dentro de um coletivo; esclareceu quem além do seu celular, o acusado portava mais quatro aparelhos (Num. 63666525 - Pág. 1). Já a vítima Cintia, por sua vez, relatou perante a autoridade policial que teve o celular furtado enquanto acompanhava a procissão da Trasladação, mas não viu quem foi o autor do fato; esclareceu que, no dia seguinte, a polícia entrou em contato com o marido dela e informou que o celular subtraído havia sido recuperado e estava na seccional (Num. 63666527 - Pág. 3).

O acusado teve a revelia decretada, razão pela qual não foi ouvido em juízo. Em sede policial, negou a prática do delito, esclareceu que um indivíduo desconhecido colocou os aparelhos celulares no bolso dele, quando estava no ônibus (Num. 63666527 - Pág. 5).

Como se observa, em que pese a declaração isolada do acusado em sede policial, restaram plenamente demonstradas autoria e materialidade dos quatro crimes de receptação imputados a ele. A declaração de cada um dos ofendidos comprova que os aparelhos encontrados em poder do réu eram fruto de crime anterior e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que o acusado não estava em posse dos bens de boa-fé.

Dessa forma, há um conjunto probatório satisfatório para a condenação do réu. Com a ajuda de uma das vítimas, os policiais prenderam o réu em posse de quatro aparelhos celulares; na abordagem, o acusado alegou que um desconhecido teria colocado os quatro aparelhos em seu bolso; documentos e depoimentos provenientes de investigação policial confirmaram que os celulares encontrados em poder do réu eram furtados.

As declarações das vítimas Afonso e Cintia servem para, em conjunto com as provas produzidas em juízo, sustentar o decreto condenatório pelo delito de receptação. Afinal, nos termos do art. 155 do CPP: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Importante ressaltar que, a partir do momento em que o bem é encontrado em poder do réu, este passa a ter o ônus de comprovar que o possuía de boa-fé, e esta em nenhum momento foi demonstrada nos autos. Ao contrário, o acusado, ao ser surpreendido portando os bens que haviam acabado de ser furtados das vítimas, alegou que um desconhecido colocou os quatro aparelhos em seu bolso, dentro do coletivo, o que de modo algum convence ou demonstra boa-fé. Para melhor compreensão, importante transcrever jurisprudência sobre o assunto:

(...)

A defesa não fez nenhuma prova que pudesse ensejar a isenção de responsabilidade ou o reconhecimento de conduta culposa do réu. Se a defesa alega que o acusado não agiu dolosa ou culposamente deveria, nos termos do art. 156 do CPP, ter apresentado prova satisfatória que trouxesse um mínimo de dúvida ao julgador, o que, de fato, não ocorreu no presente caso. Ao contrário, ficou evidente que os celulares encontrados em poder do réu eram produtos de crime anterior e que a versão por ele apresentada não tem respaldo nos autos. Em resumo, a defesa do acusado não demonstrou que ele desconhecia a origem ilícita do bem.

Em alegações finais, a defesa argumentou ter havido a quebra na cadeia de custódia da prova, pois não houve comprovação da propriedade dos celulares apreendidos nos autos, mediante o contraditório e ampla defesa. Entendo não ser possível acatar referida tese, tendo em vista que os celulares apreendidos, foram colacionados aos autos e devolvidos às respectivas vítimas, após comprovação de cada uma perante a autoridade policial, através de Autos formais produzidos em inquérito policial, os quais são provas não repetíveis, que, segundo o art. 155 do CPP, podem ser utilizadas pelo juiz para formar sua convicção.

A continuidade delitiva está comprovada. O acusado cometeu quatro crimes da mesma espécie (receptação), com condições de tempo (logo após a procissão de Trasladação, ocorrida no dia 12/10/2019), lugar (nesta cidade, no interior de um ônibus, após sair da área onde estava ocorrendo a trasladação) e maneira de execução (portava os aparelhos celulares furtados das quatro vítimas na procissão) semelhantes, motivos pelos quais os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a regra do concurso de crimes prevista no artigo 71 do CP.

O acusado praticou o crime de receptação, quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 180, caput, quatro vezes, c/c art. 71, ambos do Código Penal). Ele é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, ele perpetrou um crime (fato típico, antijurídico e culpável), sendo assim, o direito lhe reserva as devidas sanções penais.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante pelo crime em questão, a partir da minuciosa e coerente análise, sobretudo:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) Boletim de ocorrência (Num. 15992929 - Pág. 1);

b) Termo de Declaração das Vítimas do furto dos celulares em questão (Num. 15992919 - Págs. 1 a 4 e Num. 15992922 - Págs. 1 a 4);

c)

Auto de apresentação e apreensão de objeto (Num. 15992929 - Pág. 3), que demonstra que foram apreendidos com o réu as
res furtivas
(04 celulares);

d) Autos de entrega dos bens às vítimas (Num. 15992929 - Págs. 4 a 6 e Num. 15992931 - Págs. 1 a 3);

- Em consonância com os depoimentos judiciais:

1- Dos policiais que participaram das diligências que culminou na prisão em flagrante do réu, o qual estava na posse das
res furtivas
;

2 – das vítimas Nélio das Graça Rezende e
Luiz Alessandro Nunes
– corroborando os fatos narrados na denúncia.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ademais, destaco que
a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito, que não ocorreu no caso.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

(...)

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.

(...)

6. Agravo regimental improvido .

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

3.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

A defesa, ainda, pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

Por fim, embora, não tenha sido objeto recursal, importante corrigir, de ofício, a fração de aumento relativa à continuidade delitiva, pois restou comprovado nos autos a prática de quatro delitos de receptação, em mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução (vítimas: Afonso Maria Frias Melo, Nélio das Graças de Andrade da Mata Rezende, Luiz Alessandro Friaes Nunes e Cintia Silva Cruz), devendo ser aplicada a fração de 1/4 e não de 1/3, conforme orientação jurisprudencial do STJ. Assim, corrijo a aludida fração para 1/4 e redimensiono a pena definitiva do recorrente para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, mais 12 (dose) dias-multa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal. 2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo. 4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"( REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(STJ - AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (grifei)

Mantenho íntegro os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo,
de ofício, a fração relativa à continuidade delitiva de 1/3 para 1/4
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024